Tribunal: TJDFT
Processo: 0005863-63.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005863-63.2003.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CLOVIS CORREIA DE OLIVEIRA, EDGAR DE LUCENA, GILBERTO BEZERRA DA COSTA, HELIO NASCIMENTO DE SOUZA, JOSE CARLOS MENDES DE SOUSA, JOSE NUNES DE SOUZA, JOSELY CORREA DA SILVA, JOSIMAR CORREA DA SILVA, JULIO BARBOSA DE CARVALHO, SEBASTIAO LUIS DE SOUSA DEVEDOR: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF DECISÃO 1. Nada há a prover em relação à petição apresentada por SERGIO RIBEIRO DA SILVA (ID 23935670), tendo em vista que o precatório indicado na escritura pública ID 23935670 - Pág. 5/6 é diverso em relação à presente requisição. 2. Considerando o item 1 da decisão ID 18229032, a fim de instruir o requerimento IDs 18089562/18089582, intime-se o cessionário PRATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte: a) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; e b) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal. Ademais, diante do atual quadro de pandemia, é recomendado que, sem prejuízo de honorários advocatícios pactuados, seja indicada conta bancária de titularidade da credora, a fim de que os recursos estejam o mais breve possível à sua disposição. 3. Encaminhe-se o documento ID 18168409 para a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal (processo n. 0026955-71.2011.8.07.0015), em cumprimento ao item 3 da decisão ID 16715757. 4. Por fim, fica registrado que os créditos dos (sub)cessionários ALEX NUNES DE OLIVEIRA ME, CASA DOS PUXADORES E DOBRADICAS LTDA, CHOPARIA 2000 LTDA, DATA GRAPHICS INFORMATICA LTDA, LIFE INFORMATICA LTDA, NOVO RIO PAPEIS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, PRATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (DIPLOMATA TURISMO), SERPAUL HOTEIS E TURISMO SA foram caucionados e eles ainda não solicitaram ou não instruíram na forma devida o levantamento das quantias devidas. Ainda, consigna-se que os sucessores dos credores falecidos GILBERTO BEZERRA DA COSTA e JULIO BARBOSA DE CARVALHO ainda não se habilitaram. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios